Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723567-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ADIRSON DONIZETE MARTINS AGRAVADO: ADIRSON DONIZETE MARTINS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 40109284). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados, Distrito Federal e Adirson Donizete Martins, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator